Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA PARTE AGRAVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, bem como a imposição, à recorrida, da obrigação de fornecimento de conexão à rede mundial de computadores de acordo com a velocidade contratada.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
5. A agravante alega ter celebrado contrato de prestação de serviços de telecomunicação com a agravada. 5.1. Dentre os serviços contratados, aponta que a recorrida assumiu a obrigação de fornecer conexão à rede mundial de computadores com a velocidade de 70 Mbps (setenta megabytes por segundo). 5.2. No entanto, a recorrida tem fornecido serviço supostamente não correspondente ao convencionado no contratado.
6. O suposto inadimplemento da recorrida em relação ao fornecimento da mencionada velocidade de conexão se encontra lastreada nos autos apenas por meio de medições efetuadas unilateralmente pela recorrente, por meio de sítios eletrônicos disponíveis na rede mundial de computadores.
7. Ressalte-se que a experiência comum revela que a variação na velocidade da conexão à rede mundial de computadores pode ser também causada por diversos fatores que não podem ser inicialmente atribuídos ao fornecedor do serviço, como, por exemplo, as dimensões e os materiais utilizados nas instalações utilizadas pela utente do serviço.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.